Tribunal: TJPA
Processo: 0811331-18.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811331-18.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811331-18.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:

MARITUBA/PA

IMPETRANTE: DANIEL DOS SANTOS (OAB Nº 11.790)

PACIENTE: MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL.
DECRETO PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade fique demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída.

2. Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e da periculosidade do agente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que se aproveitando da condição de viver em união estável com a tia da ofendida (menor de 12 anos de idade), abusou sexualmente da infante, diversas vezes.

3. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Daniel dos Santos, em favor de
Marcos Antônio Rodrigues da Silva
, que teve sua prisão preventiva decretada na data de 30/09/2019, pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal.

O impetrante afirma a inocência do paciente, sustentando que não há provas suficientes da prática delitiva imputada, apenas a palavra da vítima sem confirmação por outro meio de prova.

Prossegue alegando que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, em decorrência da ausência de motivação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, sem especificar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao final, após destacar os predicativos pessoais favoráveis do paciente, postula o deferimento de medida liminar para colocar o paciente em liberdade, e, ao final, a ratificação da ordem.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, em razão do meu afastamento temporário por motivo de férias, oportunidade em que indeferiu liminar, requisitou informações a autoridade tida coatora, determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e, após a redistribuição ao relator originário.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (ID. Nº 2.630.030).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação (ID. Nº 2.653.935).

É o relatório
.

VOTO

A despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ,
como passo a demonstrar.

Como cediço, admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade reste demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova colhida, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual não conheço da alegação.

Em relação aos pedidos atinentes à prisão preventiva, a
o contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, já que encontra fundamento na necessidade de se assegurar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, mormente considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
na empreitada delitiva.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, respectivamente, no ponto de interesse
:

“(...)
Assim, face ao exposto, e devido ao fato de que este caso merece atenção pormenorizada, entendo que está configurado o fumus comissi delicti, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu, bem como que a autoria é do acusado, conforme escuta especial da vítima e das testemunhas.
No caso em análise, igualmente está presente o periculum libertais, diante do perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarretaria para a investigação criminal, para a segurança social e a para a própria segurança da vítima e de seus familiares, conforme demonstrado nos depoimentos até mesmo das testemunhas, como foi o caso de sua ex-enteada. A periculosidade da conduta é latente, quando se verifica que supostamente constrangeu uma criança a esta violência e trauma, o que impõe ao Poder Judiciário a proteção integral da criança, a proteção da sociedade, a garantia da ordem pública, sendo necessária a retirada cautelar do denunciado do convívio social, em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade entre a medida e a realidade dos fatos até então trazidos nos autos.
Além disso, a custódia cautelar também se justifica com o fim de assegurar o regular prosseguimento da instrução criminal, visto que, em liberdade, o investigado pode impedir a livre produção de provas e até mesmo turbar a apuração dos fatos, dado a fato de ainda frequentar a residência da tia da vítima. Dessa forma, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, a proteção integral da criança e do adolescente, com fundamento no Art. 227 da Constituição Federal e nos Arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA em desfavor de MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, maranhense, filho de Maria Inês Silva e Fausto Rodrigues da Silva, nascido em 19/10/1972, RG 214515940 SSP/MA, residente na Rua da Cerâmica, nº. 16, Bairro São Francisco, Marituba/PA, telefone 98145- 7673.

......................................................................................................................

“(...) 1. Cuida-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado em prol de MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, aduzindo em síntese que o acusado se encontra preso preventivamente pela suposta pratica do delito previsto no art.217-A do CP e que não estão presentes os requisitos autorizadores da custodia cautelar. 2. Instado a se manifestar, o titular da ação penal aduziu em síntese a existência de requisitos para custodia cautelar do acusado e, opinou pelo INDEFERIMENTO do pedido em apreço. 3. É o que importa relatar. Decido, o que faço de forma motivada, observando o quanto contido no art. 93, inciso IX, da CF/88. 4. Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos
verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito consistentes nos depoimentos das testemunhas e da vítima em que se funda a peça acusatória, que indicam que o denunciado, supostamente, teria praticado atos libidinosos diversos com a prima de seu filho quando esta ia à casa da família visita-los restando, portanto, comprovada a necessidade de manutenção da custódia cautelar. 5. Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol do acusado MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.
(...)”.

A simples leitura das decisões acima transcritas demonstram a necessidade da constrição cautelar, fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução processual, dando destaque à gravidade concreta do delito e para a periculosidade do agente, revelada pelo seu modo de agir no ilícito perpetrado.

Isso porque, com base nos esclarecimentos do magistrado
a quo,
e tudo mais que consta nos autos, o paciente prevalecendo-se da condição de viver em união estável com a tia da vítima (menor de 12 anos de idade), aproveitava-se da infante nos momentos em que a ofendida pernoitava na casa do mesmo, e abusava sexualmente da mesma praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Além disso, a ofendida B.S.C., ao ser ouvida, em sede policial, relatou:

“(...) quando eu tava (sic) dormindo na cama que a minha tia colocava no chão para eu deitar, aí ele vinha e tirava a minha roupa de baixo, e ficava passando a mão das minhas partes íntimas, ele colocava a boca, tirava foto das minhas partes e do meu sio. Eu ficava em choque, porque eu temia que algo pior pudesse acontecer comigo. Ele também colocava a boca no meu sei. Ele tentava me acordava e eu fingia dormir (...)”.

Como se vê, as circunstâncias que envolvem a prática delitiva denotam a necessidade da medida constritiva a fim de evitar a reiteração do delito e a perpetuação das agressões sexuais em desfavor da vítima.

Vale trazer à colação recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2.No caso, a prisão cautelar foi decretada e mantida com fundamentação idônea, considerando-se as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (estupro de vulnerável, prevalecendo-se da condição de amigo da família da vítima (uma criança de apenas 8 anos de idade) e da relação de confiança que mantinha com ela.

3.Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 103.481/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019)”.

Desse modo, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar diversa, porquanto a decisão combatida do juiz de 1º grau foi concretamente fundamentada.

Acerca das condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/02/2020